Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENDEREÇO CONHECIDO E NÃO DILIGENCIADO. DECISÃO REFORMADA.
1. A citação por edital, por estar a parte demandada em local incerto e não sabido, só será admitida se "infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos." (art. 256, § 3°, do CPC)
2. No presente caso, há endereço conhecido do agravado em outros processos em que é parte e que não foram diligenciados, o que justifica a nulidade da citação editalícia realizada.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.